Tribunal: STF
Processo: ARE 1575390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO TRATAMENTO NACIONAL. ART. 6º DO ACORDO DE FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO-AFC. REFERIBILIDADE.



    1. Trata-se de recurso de a apelação interposto por RADAC IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, que insurge-se em face da sentença que denegou a segurança que objetivava o reconhecimento do seu direito de deixar de recolher o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) no descarregamento em porto brasileiro das mercadorias importadas pela Impetrante ou, subsidiariamente, obter a redução da alíquota de AFRMM para 1,6%, a restituição dos valores recolhidos em porcentagem superior à 8% ou, ainda, a 10% (alíquota da navegação de cabotagem), enquanto vigente a alíquota de 25% para a navegação de longo curso (anterior à Lei nº 14.301/2022), bem como a declaração do direito de compensar os valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos.



    2. O AFRMM é contribuição de intervenção no domínio econômico, nos termos do artigo 149, da Constituição Federal, tendo sido declarada a sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF, Tribunal Pleno, RE nº 177.137/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 24.05.1995, DJ 18.04.1997, p. 13788), sendo que os recursos arrecadados se destinam a "atender aos encargos da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras" (art. 3º, da Lei nº 10.893/2004).



    3. Há casos em que mercadorias importadas fazem jus à isenção prevista no art. 5º, V, 'c', do Decreto-lei nº 2.404, de 23/12/87, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei nº 2.414, de 12/02/88. Segundo o dispositivo legal citado, a isenção não é automática, uma vez os pedidos nesse sentido dependem de apreciação da Administração, a partir de encaminhamento do pedido através do Ministério das Relações Exteriores. A jurisprudência tem entendido, ainda, que se trata de isenção individual, amparada por normas jurídicas específicas. Precedentes: TRF2, 0000828- 49.2013.4.02.5108, 4ª TURMA ESPECIALIZADA, Relator LUIZ ANTONIO SOARES, Data de decisão 23/02/2015, Data de disponibilização 25/02/2015; TRF2, AC nº 0017588-67.1996.4.02.0000, 4ª TURMA ESPECIALIZADA, Relator ALBERTO NOGUEIRA, Data de decisão 08/06/2010, Data de disponibilização 08/09/2010.



    4. A invocação ao princípio do “tratamento nacional” somente é permitida em relação ao produto importado proveniente de país signatário do GATT que encontre discriminação tarifária em relação a um similar nacional, ou seja, para que um produto importado tenha o mesmo tratamento que o nacional, é preciso que seja proveniente de país signatário do GATT, que haja um produto correspondente interno e que tal produto esteja sob o regime de isenção. Em outros termos, deveria a Impetrante, ao menos, especificar qual produto importado pretende que seja equiparado ao produto nacional. Destarte, está correta a sentença quando afirma que “as impetrantes não comprovaram que tenha ocorrido o pagamento de tributos de forma não isonômica a produtos nacionais e importados similares ou que o produto importado foi sujeito ao pagamento de mais tributos internos do que os produtos concorrentes ou substitutos nacionais, não sendo possível, dentro da via estreita do mandado de segurança, apurar se houve, de fato, as discriminações apontadas” (evento 30 - SJRJ).



    5. No tocante à referibilidade, as contribuições de intervenção no domínio econômico são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa. O fato de inexistir correlação direta ou indireta entre o contribuinte e a atividade estatal específica à qual se destina a respectiva contribuição não obsta a sua cobrança.



    6. O art. 4º, II, do CTN dispõe que a natureza jurídica de um tributo é determinada pelo seu fato gerador, sendo irrelevante para especificá-la a destinação que é dada ao produto da arrecadação. Estáse, portanto, diante de um argumento que foge à esfera da obrigação tributária e mais se vincula à esfera do direito financeiro, onde se poderia tratar da destinação e aplicação dos recursos.



    7. Conclui-se, portanto, que o AFRMM é exigível às operações de importação. Destarte, impõe-se a manutenção da sentença, que denegou a segurança.



    8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 36 do ADCT; 93, IX; 145, §1º; 150, II e IV; 149, caput e §2º, III, ‘a’; 170; 165, §9º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Oportuno observar que há casos em que mercadorias importadas fazem jus à isenção prevista no art. 5º, V, 'c', do Decreto-lei nº 2.404, de 23/12/87, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei nº 2.414, de 12/02/88. Dispõe o referido dispositivo legal:



      Art. 5º Ficam isentas do pagamento do AFRMM as cargas: 



    (...) 



    V - de mercadorias:



      (...)



      c) importadas em decorrência de atos internacionais firmados pelo Brasil, sendo, neste caso, o pedido de isenção encaminhado através do Ministério das Relações Exteriores; Segundo o dispositivo legal citado, a isenção não é automática, uma vez os pedidos nesse sentido dependem de apreciação da Administração, a partir de encaminhamento do pedido através do Ministério das Relações Exteriores. A jurisprudência tem entendido, ainda, que se trata de isenção individual, amparada por normas jurídicas específicas. Confira-se:



    (...)



    Entretanto, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária do AFRMM em todas as suas operações de importação, independentemente de haver acordo concreto e específico e de formulação de requerimento ao Ministério das Relações exteriores. Verifica-se, porém, que seus argumentos são totalmente insubsistentes, veja-se:



    Como visto acima, o próprio STF já declarou que o referido tributo é constitucional. De qualquer sorte, a invocação ao princípio do “tratamento nacional” somente é permitida em relação ao produto importado proveniente de país signatário do GATT que encontre discriminação tarifária em relação a um similar nacional, ou seja, para que um produto importado tenha o mesmo tratamento que o nacional, é preciso que seja proveniente de país signatário do GATT, que haja um produto correspondente interno e que tal produto esteja sob o regime de isenção.



    Em outros termos, deveria a Impetrante, ao menos, especificar qual produto importado pretende que seja equiparado ao produto nacional. Destarte, está correta a sentença quando afirma que “as impetrantes não comprovaram que tenha ocorrido o pagamento de tributos de forma não isonômica a produtos nacionais e importados similares ou que o produto importado foi sujeito ao pagamento de mais tributos internos do que os produtos concorrentes ou substitutos nacionais, não sendo possível, dentro da via estreita do mandado de segurança, apurar se houve, de fato, as discriminações apontadas” (evento 30 - SJES).



    Também não se mostra possível a redução das alíquotas impugnadas pela Apelante fixadas pelo legislador, pois se trata de critério político-administrativo, não podendo o Poder Judiciário se sobrepor ao Administrador, devendo exercer papel de legislador negativo caso constate alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que, repita-se, inexiste no presente caso.



    Por fim, oportuno frisar, no tocante à referibilidade, que as contribuições de intervenção no domínio econômico são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente